Tribunal: TJMT
Processo: 1029255-84.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1029255-84.2017.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: SERGIO GRANJA DE SOUZA VIEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 82799465):
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA – PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA – HOSPITAL COM TABELA PRÓPRIA DE PROCEDIMENTOS – HOSPITAL DE “ALTO CUSTO” – RESSARCIMENTO DE DESPESAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Considera-se fundamentada a sentença na qual o juiz expõe as razões do seu convencimento. A restituição das despesas provenientes de procedimentos realizados em hospital para o qual não há cobertura pelo plano contratado, deve ser feita no valor equivalente aos valores que o plano de saúde pagaria a seus estabelecimentos médicos credenciados, acaso o paciente tivesse optado pelo hospital credenciado.
(TJ-MT 10292558420178110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 96353492).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Medico, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que a parte recorrente ressarça as despesas médico-hospitalares do tratamento da parte recorrida, nos limites da tabela prevista no contrato, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença, com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 53 do STJ).
A parte recorrente alega a violação ao artigo 12, inciso VI da Lei no 9.656/98, ao argumento de que “(...) inexiste obrigação por parte da operadora de saúde em custear tratamento realizado em hospital não credenciado, de alto custo, ainda mais diante da existência de hospitais credenciados, sendo que o caso do Recorrido não se enquadra nas exceções descritas no art. 12, VI da Lei 9.656/98. (...)”.
Recurso tempestivo (id 99860458) e preparado (id 99815959).
Contrarrazões apresentadas (id 103168980).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação ao artigo 12, inciso VI da Lei no 9.656/98 está amparada na assertiva de que a parte recorrente não pode ser compelida a custear tratamento realizado em hospital não credenciado, de alto custo, sobretudo quando há hospitais credenciados.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) em se tratando de situação de urgência como no caso em tela, a cláusula 9 prevê que, quando a utilização do plano de saúde se der em cidades fora da área de atuação, terá apenas que assumir os custos previstos na tabela indicada no contrato (Id. 76591465 - Pág. 8).
(...)
Assim, o reembolso das despesas efetuadas pela internação em hospital não conveniado deve se dar pelo valor equivalente ao que seria cobrado por outro da rede credenciada e, por outro lado, tendo o Autor\Apelado optado por hospital com tabela de alto custo, cabe a ele o pagamento do valor excedente à quantia fixada no contrato. (...)”
Contudo, verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai dos seguintes julgados:
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PREÇOS DE TABELA EFETIVAMENTE CONTRATADOS COM A OPERADORA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos casos em que não seja possível a utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, a operadora de assistência à saúde deve responsabilizar-se pelo custeio das despesas médicas realizadas pelo segurado, mediante reembolso. O reembolso, porém, é limitado aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de saúde, à luz do art. 12, VI, da Lei 9.656/98, sendo, portanto, lícita a cláusula contratual que prevê tal restrição, que conta com expressa previsão legal. Precedentes. 2. O Tribunal de origem consignou que, embora credenciado, o hospital no qual a agravante deseja realizar seu tratamento não o é para os fins pretendidos. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1489704/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020) (g.n)
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça